Tribunal: TCU
Processo: 007.869/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada sobre o sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro, no período de 2019 a 2022, autorizada em acórdão proferido em solicitação do Congresso Nacional. Análise de relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, com atribuição de Solicitação do Congresso Nacional, com enfoque no sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro, no período de 2019 a 2022, decorrente do Requerimento no 135/2022-CFFC, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 determinar ao Comando do Exército, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.1.1 no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência, adote medidas cabíveis para conceder a servidores designados por autoridade competente da Polícia Federal acesso ao Sistema de Controle de Venda e Estoque de Munições (Sicovem) e aos seus submódulos, o Sistema de Identificação Personalizada de Munições (SIP) e o Sistema de Rastreamento de Embalagem de Munição (Sirem), nos termos do art. 1o, § 2o, da Portaria MD 581/2006; 9.1.2 no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência: 9.1.2.1 avalie, nos termos dos arts. 16 e 17 da Portaria Colog 164/2023, a pertinência de revogar a autorização para portar arma de fogo dos militares cuja idoneidade ainda possa estar comprometida, listados à peça 238; 9.1.2.2 adote as medidas cabíveis para apurar e sanar os casos identificados de cadastros de armas de fogo com status "OK (arma com o proprietário) " ou de CRs ativos vinculados a pessoas físicas falecidas (tanto não integrantes das Forças quanto integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica), listados na peça 245, o que contraria o art. 29 do Decreto 11.615/2023, verificando a destinação dada a essas armas; 9.1.2.3 adote as medidas necessárias, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Portaria MD 581/2006, para adotar sistema próprio de gestão de controle de venda e estoque de munições, por meio da incorporação do Sistema de Controle de Venda e Estoque de Munições (Sicovem) e dos seus submódulos, o Sistema de Identificação Personalizada de Munições (SIP) e o Sistema de Rastreamento de Embalagem de Munição (Sirem), aos sistemas de tecnologia da informação da Administração Pública, ou mediante desenvolvimento de sistema próprio, adotando medidas para garantir a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados (Decreto 9.637/2018, art. 1o), e estabelecendo política de armazenamento pelo Comando do Exército de cópias de segurança, conforme estabelece a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, item 2.3.4, aprovada pelo Decreto 10.222/2020; 9.1.2.4 ao implementar as medidas determinadas no subitem 9.1.2.3, inclua funcionalidades e críticas automatizadas que impeçam a recorrência das falhas de qualidade e confiabilidade dos dados inseridos indicadas nas Tabela 9 e 12 do relatório de auditoria, de registros de venda especial sem a autorização da Força e de transações de venda em desacordo com os limites quantitativos e demais critérios normatizados, nos termos dos arts. 37, I, II e III, e §§ 1o e 5o, e 39, III, b, do Decreto 11.615/2023; 9.1.2.5 adote as medidas cabíveis, nos termos do Decreto 10.030/2019, Anexo I, art. 67, inciso II, alínea "d" e parágrafo único, para cancelar de ofício os registros de armas das pessoas que perderam o requisito de idoneidade, com base nas informações sobre processos de execução penal e mandados de prisão à peça 238; 9.1.3 no prazo de 12 (doze) meses contados da ciência: 9.1.3.1 em atendimento aos itens 9.2.1.2 e 9.3.4 do Acórdão 604/2017-TCU-Plenário (reiterados nesta decisão) e nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei 14.129/2021 e do Decreto 8.539/2015, implemente a forma eletrônica de processos de trabalho da atividade de fiscalização de produtos controlados (incluindo vistorias, fiscalizações e seus agendamentos), adaptando-os às funcionalidades do Sistema Eletrônico de Informações (SEI); 9.1.3.2 nos termos do Decreto 10.030/2019, Anexo I, arts. 66, 67, II, alínea b, e 68, I, adote as medidas cabíveis para apurar e sanar os casos identificados no Sigma de registros de armas com status OK relacionados a CACs com CRs cancelados ou vencidos, listados à peça 250, ressalvada hipótese de pendência de decisão final sobre pedido de revalidação do CR; 9.1.3.3 cadastre no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) todas as armas de fogo listadas no Decreto 9.847/2019, art. 4o, § 2o, inciso I; 9.1.3.4 nos termos do art. 4o, § 1o, do Decreto 9.847/2019, e dos arts. 85 e 86, V, da Portaria 004-DCT, adote, na condição de gestor do Sigma, as medidas necessárias para verificar a existência de ferramentas de monitoramento dos recursos informacionais de registros de armas de fogo em posse de integrantes da Marinha e da Aeronáutica, registrando as atividades de inclusão, exclusão e alteração de dados feitos por intermédio dos módulos Sigmaer e Sigma-MB; 9.1.3.5 adote as medidas necessárias para que os acessos ao Sigma, incluindo aqueles realizados por militares do Exército, sejam registrados de forma a permitir a auditoria, indicando o agente público responsável pelo acesso, endereço de rede (IP) do meio computacional utilizado pelo agente, horários, informações acessadas e outros dados disponibilizados no momento da consulta, conforme preconiza a Portaria 004-DCT, arts. 85 e 86, V, e em consonância com as restrições e medidas de segurança previstas pelo Comando do Exército ao conceder acesso externo às bases de dados do Sigma para a Polícia Federal (Portaria Conjunta 1, de 12 de agosto de 2021, do Comandante do Exército e do Diretor-Geral da Polícia Federal, art. 9o, II) e para a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Portaria Conjunta 1, de 9 de março de 2023, do Comandante do Exército e do Secretário Nacional de Segurança Pública, art. 11, II); 9.1.3.6 nos termos do art. 42, § 1o, da Portaria DCT 004/2007, adote rotinas de revisão dos direitos de acesso concedidos a usuários que não mais atuem em atividades dependentes do Sigma ou que estejam inativos no Sistema por um período razoável predeterminado; e implemente uma política de senhas ajustada aos critérios regulamentares de segurança; 9.1.4 no prazo de 18 (dezoito) meses contados da ciência: 9.1.4.1 adote medidas para aprimorar o processo de inserção de dados no Sigma, de modo a evitar registros inconsistentes, múltiplos, idênticos e com campos ausentes, garantindo que os cadastros e registros de pessoas físicas e de armas de fogo contenham todas as informações listadas nos incisos I e II do art. 5o do Decreto 9.847/2019; 9.1.4.2 adote as medidas necessárias para adequar o Sigma para o armazenamento de todas as informações relativas a armas de fogo e seus proprietários previstas no art. 5o, I e II, do Decreto 9.847/2019, incluindo os registros relativos a integrantes das Forças Armadas, e para providenciar o seu preenchimento; 9.2 informar ao Comando do Exército sobre a possibilidade de este Tribunal, mediante justificativas circunstanciadas, autorizar a programação das medidas corretivas determinadas no presente Acórdão mediante planos de ação, com prazos adequados à complexidade de cada objetivo, nos termos do art. 7o, §3o, inciso I, e §4o, da Resolução TCU 315/2020, desde que solicitado e apresentado em até sessenta dias da ciência; 9.3 determinar ao Comando da Aeronáutica, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência, que: 9.3.1 avalie, nos termos do item 2.9.32 da ICA 136-3/2022 (dispõe sobre "Armamento de Uso Particular no Âmbito do Comando da Aeronáutica"), a pertinência de revogar a autorização para portar arma de fogo dos militares cuja idoneidade ainda possa estar comprometida, listados na peça 239; 9.3.2 adote as medidas cabíveis para apurar os casos identificados de cadastros de armas de fogo com status "OK (arma com o proprietário) " vinculadas a pessoas físicas falecidas pertencentes aos seus quadros, listados na peça 246, verificando a destinação das respectivas armas, em conformidade com o art. 29 do Decreto 11.615/2023; 9.4 determinar ao Comando da Marinha, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência, que: 9.4.1 avalie, nos termos da Portaria no 1/2022 DGMM, item 9.3, a pertinência de revogar a autorização para portar arma de fogo dos militares cuja idoneidade ainda possa estar comprometida listados na peça 240; 9.4.2 adote as medidas cabíveis para apurar os casos identificados de cadastros de armas de fogo com status "OK (arma com o proprietário) " vinculadas a pessoas físicas falecidas pertencentes aos seus quadros, listados na peça 247, verificando a destinação das respectivas armas, em conformidade com o art. 29 do Decreto 11.615/2023; 9.5. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Departamento de Polícia Federal, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que, sob coordenação e acompanhamento da primeira, verifiquem, mediante estudos técnicos, a utilidade e a viabilidade da exigência prevista no art. 2o, X, da Lei 10.826/2003 (cadastramento no Sinarm de informações sobre a "identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante"), adotando, se necessário, as gestões cabíveis para ajustar as referidas normas; 9.6. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que adote providências de aperfeiçoamento do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com o objetivo de unificar, em nível nacional, as certidões de antecedentes criminais, ou solução alternativa que permita a consulta centralizada dessa informação; 9.7 recomendar ao Comando do Exército, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.7.1 considerando o aumento acentuado da quantidade de CACs no período auditado (2019 a 2022) e a necessidade de fortalecer as atividades de fiscalização e controle de armas de fogo e de munições, reavalie a priorização dada a esse tema na alocação de recursos, no sentido de mitigar a baixa execução financeira dos recursos da TFPC e a elevada retenção deles para compor reserva de contingência, garantindo uma maior aplicação efetiva no suporte das atividades do SisFPC; 9.7.2 altere os documentos de referência relativos à fiscalização de entidades de tiro, a exemplo do "Guia para operações de fiscalização/vistorias de produtos controlados", de 16/11/2022, e seus anexos, para que seja prevista a realização de procedimentos para comparar as informações que constam nos registros de habitualidade e as declarações de habitualidade emitidas pela entidade e apresentadas à DFPC por atiradores desportivos a ela filiados; 9.7.3 com o objetivo de minimizar riscos nos procedimentos de avaliação de idoneidade para a concessão e renovação de Certificados de Registro e de Certificados de Registro de Armas de Fogo, adote as medidas necessárias para incluir entre as fontes de informação que subsidiam o processo decisório a realização de pesquisas no Sinesp-Infoseg e no Banco Nacional de Mandados de Prisão, bem como demais bases utilizadas por órgãos do Poder Judiciário ou de segurança pública, federais ou estaduais, aos quais obtenha ou possua acesso; e 9.7.4 estabeleça rotina de verificação da manutenção dos requisitos legais de idoneidade exigidos para a aquisição de armas de fogo, por meio da realização periódica de cruzamento dos dados de identificação de pessoas físicas registradas no Sigma com bases de dados de registros criminais utilizadas pelos órgãos do Poder Judiciário e de segurança pública, federais ou estaduais, dado que a manutenção de registros ativos no Sigma relativos a pessoas que não atendem aos requisitos de idoneidade viola o art. 4o, inciso I, da Lei 10.826/2003, dando ensejo ao cancelamento do ex officio do registro, nos termos do Decreto 10.030/2019, Anexo I, art. 67, II, d; 9.7.5 avalie a adoção de sistema informatizado próprio para registro online da presença de praticantes do tiro desportivo nas entidades de tiro a que são filiados, a fim de propiciar um monitoramento mais tempestivo e confiável da habitualidade dos atiradores desportivos, ponderando a viabilidade de realizar investimentos nesta funcionalidade enquanto não definidas as ferramentas utilizadas no âmbito do SisFPC que serão aproveitadas pela Polícia Federal nos termos do Decreto 11.615/2023, art. 6o e no Acordo de Cooperação Técnica 9/2023/GM, celebrado entre o MJSP e o MD, cláusula 2.1, IV. 9.7.6 na definição das diretrizes de planejamento operacional de fiscalização de produtos controlados e na elaboração dos planos regionais de fiscalização de produtos controlados, em consonância os arts. 5o, II, 6o, caput e parágrafo único, I, II e III, e 17, caput e II, do Decreto 9.203/2017, sejam levados em consideração fatores de risco identificados pelos seus executores, bem como aqueles identificados no Relatório que integra este Acórdão, como a existência de pessoas físicas: com registros ativos e armas de fogo com status OK e que constam como falecidos no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc); com acervos possivelmente incompatíveis com sua renda declarada; a respeito das quais constem registros nos bancos de dados de segurança pública e da justiça criminal que possam colocar sob questionamento a sua idoneidade; e que tenham acervos com mais de uma arma de fogo entre as quais uma tenha sido apreendida pelas forças de segurança pública sem que seu eventual extravio, furto, roubo tenha sido comunicado ao Comando do Exército; 9.8 recomendar aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Secretaria Nacional de Políticas Penais, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que adotem as medidas necessárias para regulamentar a verificação periódica nos bancos de dados detidos pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de segurança pública da existência de registros que possam potencial ou concretamente comprometer a idoneidade dos integrantes dos seus quadros, resultando no cancelamento ou revogação dos respectivos portes de arma (Portaria Colog 164/2023, arts. 16 e 17; ICA 136-3, item 2.9.32; Portaria no 1/2022 DGMM, item 9.3; Portaria Interministerial 4.226/2010; e Lei 10.826/2003, art. 4o, I e III, art. 6o, I e II, § 4o); 9.9 nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2018, declarar atendida a Solicitação do Congresso Nacional versada no TC Processo 030.712/2022-0 , objeto do Requerimento 135/2022-CFFC, apresentado pelo Presidente da Comissão de fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.10 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor completo de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br: 9.10.1 Ministério da Defesa e Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica; 9.10.2 Ministério da Justiça e da Segurança Pública e Departamento de Polícia Federal; 9.10.3 Conselho Nacional de Justiça; 9.10.4 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 9.10.5 Presidente da Comissão de fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à Solicitação formulada no Requerimento 135/2022-CFFC, e em complemento ao Acórdão 602/2023-TCU-Plenário ; 9.11 encaminhar os autos à AudGovernança para fins de monitoramento; 9.12 juntar cópia dos presentes Relatório, Voto e Acórdão ao TC Processo 030.712/2022-0 , apensando-lhe os presentes autos.